Tribunal: TJBA
Processo: 8028971-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028971-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: JOSILENE CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO, RAFAEL CERQUEIRA ROCHA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS FEDERAIS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ALFA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Pedido Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 8227691-74.2025.8.05.0001, ajuizada por JOSILENE CARVALHO DE OLIVEIRA, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os vencimentos líquidos da autora ao percentual global de 35%, mediante distribuição proporcional entre os contratos celebrados com diversas instituições financeiras. A decisão reconheceu, em cognição sumária, o comprometimento de aproximadamente 44% da renda líquida da consumidora, determinando a preservação do mínimo existencial e afastando, em controle difuso de constitucionalidade, a aplicação dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, por entender incompatível com a dignidade da pessoa humana a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se é possível a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se os contratos de empréstimo consignado podem ser submetidos à limitação judicial de descontos em hipóteses de superendividamento; (iii) se o cálculo da margem limitadora deve incidir sobre a remuneração líquida ou bruta da consumidora; e (iv) se o magistrado singular poderia afastar, em controle difuso, a aplicação dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023.

III. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência revela-se compatível com o procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021, sendo admissível sua concessão antes da audiência conciliatória quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do risco concreto de comprometimento da subsistência do consumidor superendividado.

4.
A preservação do mínimo existencial constitui desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana e direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, XII, do CDC, legitimando a intervenção judicial para limitar descontos excessivos que comprometam a sobrevivência digna do devedor e de seu núcleo familiar.

5.
A limitação dos descontos ao percentual de 35% da remuneração líquida mostra-se proporcional e razoável, pois não extingue as obrigações assumidas, apenas reorganiza temporariamente o fluxo de pagamento até a repactuação global das dívidas.

6.
Os empréstimos consignados podem ser abrangidos pelas medidas de repactuação previstas na Lei nº 14.181/2021, porquanto o tratamento sistêmico do superendividamento exige a análise conjunta das obrigações que comprometem a renda do consumidor.

7.
A base de cálculo para incidência da limitação deve considerar a remuneração líquida da consumidora, compreendida após os descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, sob pena de esvaziamento da proteção ao mínimo existencial.

8.
O afastamento incidental dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 não afronta a cláusula de reserva de plenário, por se tratar de controle difuso exercido no caso concreto, diante da manifesta inadequação do parâmetro fixo de R$ 600,00 para assegurar condições mínimas de existência digna.

9.
Demonstrado o perigo de dano à agravada, em razão do comprometimento substancial de sua renda mensal com despesas financeiras, e inexistente perigo de dano irreversível à instituição financeira agravante, deve ser mantida a tutela deferida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, quando evidenciado risco concreto à subsistência do consumidor superendividado. 2. A preservação do mínimo existencial autoriza a limitação provisória dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor, inclusive em contratos de empréstimo consignado. 3. O controle difuso de constitucionalidade permite o afastamento incidental dos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 quando seus parâmetros se mostrarem incompatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8028971-33.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, BANCO ALFA S.A.,

e Agravado, JOSILENE CARVALHO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça